Tribunal: STF
Processo: HC 230365
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. TRECHO SUPRIMIDO. MANUTENÇÃO DA PARTE DO PRONUNCIAMENTO SEM MÁCULAS: POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (CONFINAMENTO DA NULIDADE). PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 755.983/BA. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo um consumado e um tentado.  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concedeu parcialmente a ordem em habeas corpus impetrado pela defesa, para reconhecer o excesso de linguagem em um trecho da decisão de pronúncia e determinar que fosse riscado, sem prejuízo do prosseguimento do feito. Na sequência, rejeitou embargos de declaração.  



    4. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ.   



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a inadequação da solução dada ao caso pelo Tribunal de Justiça, consistente em suprimir o trecho da decisão no qual se constatou excesso de linguagem. Diz violado o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria”. Sustenta ser nulo o ato. 



    6. Pretende, em sede liminar, a suspensão do processo na origem, impedindo-se a realização da sessão do Júri designada para 09/08/2023. No mérito, postula o reconhecimento nulidade da decisão de pronúncia, com a determinação de que outra seja proferida.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, reconheceu haver excesso de linguagem no seguinte trecho da decisão de pronúncia, destacado em negrito:



    “Quanto ao pedido da esforçada Defesa do Réu do reconhecimento de sua não participação no homicídio de VANDENIR BORGES SANTOS e tentativa contra MATEUS SOUZA DOS SANTOS, esta não pode ser acolhida. Isto porque só deve ser admitida através de comprovada inexistência de participação no fato delituoso. Somente diante de prova inequívoca é que deve o Réu ser subtraído do julgamento pelo Tribunal do Júri. A jurisprudência é remansosa neste sentido, a exemplo da contida em RT87/296. Esse não é o caso.



    Verificando os depoimentos das testemunhas, principalmente a da própria VÍTIMA viva, a CERTEZA de sua não participação no delito é espancada. Soma-se a isso, o fato de já haver testemunhas que manifestam no mesmo sentido.” (e-doc. 7, p. 3; grifos nossos).



    8. Tendo reconhecido o vício, o Tribunal determinou que o trecho fosse suprimido. Preservou, contudo, o ato, em “atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo.” (e-doc. 9, p. 2-3). Frisou que a parte viciada poderia ser retirada sem causar prejuízo à coerência do decisão, ressaltando, ainda, que o processo já tramitava há quase seis anos. Destaco o excerto pertinente:



    “Examinada a pronúncia do Paciente (págs. 24/27 ID 10524553), verifica-se que o eminente Juiz Impetrado desenvolveu a fundamentação com os cuidados aplicáveis a esse tipo de decisão, cuidando de indicar a existência de indícios de autoria delitiva. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão sob exame:



(...)



    Entretanto, data venia, como apontado pelo Impetrante, houve excesso de linguagem em um trecho da decisão de pronúncia, no qual foi externada a convicção do eminente Juiz Impetrado, no sentido de que o Paciente teria participado dos crimes (uso com destaque da palavra ‘CERTEZA’), dando destaque à prova que justificaria essa convicção (depoimento da ‘VÍTIMA’ sobrevivente e outras). Confira-se o referido parágrafo do decisum:



    “Verificando os depoimentos das testemunhas, principalmente a da própria VÍTIMA viva, a CERTEZA de sua não participação no delito é espancada. Soma-se a isso, o fato de já haver testemunhas que manifestam no mesmo sentido.” (...)



    Pondere-se que, apesar de verificado excesso de linguagem em pequeno trecho da pronúncia, no caso concreto, descabe a anulação dessa decisão, tendo em vista a possibilidade de supressão do referido trecho, e a manutenção dos demais trechos acima também transcritos. Isto porque a ação penal nº 0000190-29.2016.8.05.0020 apura a suposta prática de delitos cometidos em 03/04/2016, ou seja, há quase seis anos. Cabe, pois, corrigir o erro sem prejudicar a continuidade da marcha processual, em atenção aos Princípios da Instrumentalidade das Formas (inteligência do arts. 572 e 573 do CPP) e da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).” (e-doc. 9, p. 7-9; grifos nossos).



    9. O STJ encampou a visão adotada pela Corte local. Nos termos do voto condutor do acórdão, “tratando-se de pequeno trecho com excesso de linguagem, é possível, em homenagem à celeridade processual, apenas a sua rasura, sem necessidade de se anular a pronúncia” (e-doc. 11, p. 6).



    10. Ante o quadro, entendo, na linha do que decidiram as instâncias anteriores, inexistir constrangimento ilegal a ser reparado.



    11. Colocada em prática a solução determinada pelo Tribunal de Justiça, não remanesce qualquer possibilidade de o excesso reconhecido influir na decisão dos jurados e, de alguma forma, prejudicar o paciente. Observe-se que o vício atingiu exclusivamente o seguinte parágrafo:



    “Verificando os depoimentos das testemunhas, principalmente a da própria VÍTIMA viva, a CERTEZA de sua não participação no delito é espancada. Soma-se a isso o fato de já haver testemunhas que manifestam no mesmo sentido”.



    12. A ordem foi concedida parcialmente, de modo a impossibilitar o acesso a esse trecho pelos jurados, nos termos do voto do Relator:



    “Observo, ainda, que a ação penal nº 0000190-29.2016.8.05.0020 foi proposta em 2016, tramitando em autos físicos. Porém, em 07/01/2021 os autos físicos foram digitalizados (virtualização e migração de autos – ID 88266881 da ação penal 0000190-29.2016.8.05.0020 ), passando a tramitar pelo sistema PJE 1º Grau. 



    Nestes termos, vota-se pela concessão parcial de ordem de habeas corpus, no sentido de que o eminente Juiz Impetrado determine a impressão da decisão de pronúncia (documento 38 - ID 88286548 – ação penal nº 0000190-29.2016.8.05.0020), risque o parágrafo acima indicado com excesso de linguagem. 



    Após, digitalize a cópia da decisão de pronúncia ‘riscada’ e junte aos autos da ação penal (certifique que o ato foi feito por ordem deste Tribunal, com referência a este Habeas Corpus), bem como exclua dos autos digitais a decisão de pronúncia denominada documento 38 (ID 88286548)” (e-doc. 9, p. 13; grifos nossos).



     



    13. O art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio “pas de nullité sans grief”, ao enunciar que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Na mesma linha, estabelece o art. 566 que “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.



    14. No caso dos autos, a solução concebida pelo Tribunal de Justiça não causou prejuízo à defesa, estando, na verdade, em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, ‘Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 135.129-AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/12/2017, p. 22/02/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 4. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido.” (RHC nº 225.934-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos).



    15. Importante ressaltar que não há nulidade integral da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, situação na qual, de fato, caso estivesse presente, seria impositiva a prolatação de novo ato decisório. 



    16. Vale dizer que, ante o reconhecimento da imprestabilidade parcial da decisão de pronúncia, possível era a sua manutenção no mundo jurídico. Acertadamente, levou-se em conta o princípio da conservação dos atos processuais (ou confinamento da nulidade, norteador em matéria de nulidades), segundo o qual, em uma de suas facetas, a parte inválida de um ato decisório não prejudica as que não guardam mácula, acarretando apenas nulidade parcial.



    17. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, aplicáveis mutatis mutandis ao caso concreto, a respeito da possibilidade de manutenção de ato decisório eivado por nulidade parcial:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PARTE DO PRONUNCIAMENTO SEM MÁCULAS: POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (CONFINAMENTO DA NULIDADE). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 413, CAPUT, E § 1º, DO CPP: OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A sentença de pronúncia atende ao disposto no art. 413, caput, e § 1º, do CPP, já que presentes indícios de autoria e a materialidade delitiva, a evidenciarem a participação ativa no crime de homicídio qualificado. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual reconhecido vício parcial da sentença de pronúncia em razão de imputação alternativa do crime na modalidade omissiva, mantendo incólume a parte não viciada do pronunciamento, está de acordo com a ordem jurídica. 3. Segundo o princípio da conservação dos atos processuais (ou do confinamento da nulidade), norteador em matéria de nulidades, em uma de suas vertentes, a parte inválida de um ato decisório não prejudica as que não guardam mácula, acarretando apenas nulidade parcial. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC n° 201.065-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 09/05/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO: REITERAÇÃO DE PEDIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA: FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. - Tratando-se de mera reiteração de pedido, não se conhece do habeas corpus. II. - Os vícios decorrentes da individualização da pena acarretam apenas a anulação parcial da sentença, não afetando o juízo condenatório. III. - H.C. conhecido, em parte, e, nesta parte, indeferido.” (HC nº 82.407/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 19/11/2002, p. 19/12/2002; grifos nossos).  



    “PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração visa ao reconhecimento de nulidade da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação na dosimetria da pena aplicada. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que nulidade quanto à dosimetria da pena "não vicia inteiramente a sentença e o acórdão das instâncias inferiores, mas diz respeito, apenas ao critério adotado para a fixação da pena. Tudo o mais neles decidido é válido, em face do princípio utile per inutile non vitiatur." (HC 59.950/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 01.11.1982). 3. Habeas corpus denegado.” (HC Nº 94.888/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j.  24/11/2009,  p. 11/12/2009, grifos nossos).



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator